Tribunal: STF
Processo: RE 1520015
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DO SERVIÇO E OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE POR TER HAVIDO CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.